Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728382-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO, MARIA DE JESUS LUNA SOUSA AGRAVADO: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e outros, contra decisão proferida em ação de extinção de condomínio (0720634-06.2020.8.07.0001), em que contende com MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e outra. De acordo com a decisão agravada, o juiz autorizou a alienação por iniciativa particular, pelo valor da venda não inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo fixado a comissão de corretagem em 5% sobre o valor da venda (ID 99777836): “Vistos, etc. A decisão de ID no 97722588 determinou às partes que se manifestassem acerca do valor do imóvel. Na petição de ID no 98465382, a parte ré afirmou que o valor de mercado do imóvel é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e, por questão de custos, seria mais adequado a alienação por iniciativa particular. Na petição de ID no 98805271, a parte autora concordou com o valor indicado por aquela e também quanto ao modo de alienação. Contudo, sem que tenha transcorrido sequer um mês do valor apontado pela parte ré, esta alega que o imóvel adquiriu mais 100.000,00 (cem mil reais) no seu valor total, apresentando o documento unilateral de ID no 99894220, onde é apontado o valor de mercado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). É o relato do necessário. Decido. Incialmente, cabe ressaltar que o venire contra factum proprium encontra respaldo nas situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe a confiança de que a conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa forma a boa-fé objetiva. Desse modo, existem quatro elementos para a caracterização do aludido instituto jurídico: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. A tutela da confiança atribui ao venire um conteúdo substancial, no sentido de que deixa de se tratar de uma proibição à incoerência por si só, para se tornar um princípio de proibição à ruptura da confiança, por meio da incoerência. O fundamento da vedação do comportamento contraditório é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Portanto, tendo em vista que a parte ré apontou como valor de mercado do imóvel a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil), tendo a parte autora concordado com o valor, a referida quantia será considerada o valor de mercado do imóvel. Proceda-se com a alienação por iniciativa particular, que deverá ser efetivada no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias a pedido dos interessados. O valor da venda não poderá ser inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). À Secretaria: expeça-se edital resumido o qual deverá ser publicado na rede mundial de computadores. Faculto outras formas de publicidade, a critério do credor. O preço deverá ser pago à vista mediante depósito judicial. Correrão por conta dos interessados eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. Fixo a comissão de corretagem em 5% sobre o valor da venda. Nomeio a parte autora, ou pessoa por ela indicada, na condição de fiel depositária durante o período da alienação. Na eventualidade de ser encontrado comprador, deverão as partes, durante o prazo acima deferido, requerer a formalização por termo nos autos, conforme art. 880, §2o, do CPC.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar a taxa de corretagem em 3% (três por cento) conforme acordado pelas partes nos autos do processo originário, uma vez que a decisão está eivada de nulidade porque representou decisão surpresa que não promoveu a cooperação entre as partes, tendo sido negado o negócio jurídico processual. Alega que o juiz não poderia fazer é simplesmente decidir de ofício sem a oitiva prévia das partes. Em especial quando fixa um patamar tão alto! Alega que 5% (cinco por cento) do valor do bem, que é 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) representa 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Assevera que as partes, portanto, foram surpreendidas com tal teor decisório. mesmo que o magistrado compreendesse que deveria decidir de ofício quanto à taxa de corretagem, ele deveria ter oportunizado às partes que se manifestassem previamente e isso não ocorreu no caso concreto. Argumenta que tal fato estremeceu e muito os agravantes, em especial porque estes já haviam combinado com os corretores de sua confiança a taxa de 3% (três por cento), em decorrência do vultoso valor do imóvel a ser alienado. A corretagem restaria no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Alega que ao não oportunizar que as partes se manifestassem previamente, a decisão da instância a quo representa um prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às partes. O valor combinado no percentual de 3% (três por cento) é compatível com o mercado de grandes imóveis das Regiões Administrativas do Lago Sul e do Lago Norte. O valor de 5% (cinco por cento), apesar de parecer pouca diferença, na prática, representa um grande valor perdido e, além disto, as partes agravantes e agravados concordado com o percentual de 3% (três por cento), cuida-se de caso análogo a um negócio jurídico processual, cuja legalidade e validade é atestada pelo art. 190 do CPC. Assevera que a consulta prévia às partes não é mero formalismo, porquanto no caso concreto, acarretou prejuízo às partes, mas cuida-se de determinação da lei para que as partes possam cooperar de forma equânime no processo civil. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão proferida em ação de conhecimento, que permite a alienação de bem imóvel por iniciativa das partes e fixa comissão de corretagem), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator